Tribunal: STF
Processo: ARE 933775
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-MORADIA. JUIZ FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 75/1993. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Não havendo interesse exclusivo da magistratura no benefício, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para apreciação do litígio.



    II - Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.